Tribunal: TJDFT
Processo: 0003110-65.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIÁVEL RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIDA ANALOGIA ANTE A AUSÊNCIA DE LACUNA LEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ENTABULADAS. INTERESSE DE AGIR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acordo de não persecução penal. Deve ser rejeitada a preliminar de declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum do §6o, artigo 28-A do CPP, pois nos termos do artigo 287 do Regimento Interno deste E. Tribunal, o incidente de arguição de inconstitucionalidade somente poderá ser suscitado se a matéria for imprescindível ou indispensável para o julgamento da causa.

2. As declarações de perda de interesse de agir e extinção da ação penal dependem de comprovação do cumprimento das condições celebradas no acordo de não persecução penal, o que devem ser certificadas antes da declaração de extinção da punibilidade.

3. Dado parcial provimento ao recurso do Ministério Público no que se refere a extinção da punibilidade.